Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-38.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703589-38.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: EDJUNIO COSTA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO DAYCOVAL S/A em face de EDJUNIO COSTA PEREIRA objetivando a apreensão do veículo e a consolidação do domínio e posse do bem em nome do proprietário fiduciário. O Juízo da Segunda Vara Cível do Gama indeferiu a exordial e extinguiu o feito, nos termos seguintes, in verbis: AUTOR: BANCO DAYCOVAL S/A propôs Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em face de RÉU: EDJUNIO COSTA PEREIRA, pretendendo reaver o veículo descrito na inicial, que foi objeto de contrato de busca e apreensão firmado entre as partes. Em despacho inaugural (ID190683602), foi determinada a emenda à inicial, a fim de que a parte autora fizesse juntar notificação hábil a constituir a parte Requerida em mora, tendo em vista que a notificação que acompanhou a peça inicial (ID190654850) não fora recebida pela parte requerida, por ser não procurado, ou procedesse ao protesto nos moldes legais. Após requerimento da parte para dilação de prazo (ID 193591753), foi concedido o derradeiro prazo de sessenta dias (ID 194152764). A parte autora reafirma o seu pedido de considerar válida a notificação realizada, uma vez que seria obrigação da parte ré informar o endereço correto (ID 199675491). Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Compulsando os autos, verifica este juízo que a notificação para constituição do devedor em mora, colacionada aos autos pela parte autora, não se prestou a constituir o Requerido em mora, vez que a mesma jamais fora recebida pela parte ré, conforme certidão exarada, onde consta a insuficiência do endereço. A ação vertente postulada em Juízo tem sua previsão e regulamentação no Dec. Lei 911/69, que em seu art 2o, § 2o assim dispõe: § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Como vemos, a exigência da notificação e entrega no endereço do réu consta de disposição legal, pois somente excepciona o fato de que não se exige que a assinatura de recebimento seja da parte ré, não estabelecendo nenhuma condição sobre endereço do contrato e sua ausência ou mudança. Embora a norma fale "poderá" ser comprovada, como o contrato entabulado é típico de consumo, pois foi realizado para aquisição de um bem fornecido no mercado consumidor, o automóvel, os princípios de proteção da parte adquirente do bem, o consumidor, são prevalecentes e a melhor forma de propiciar sua defesa constante do art. 6, VIII da Lei consumerista, Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Note-se que a Lei de Defesa do Consumidor é posterior ao Dec. Lei 911/69. Do mesmo modo tal orientação advém do princípio civil da boa fé objetiva que rege os contratos gerais da vida civil . Além do mais quando não exige que seja assinada pela parte ré a notificação, está implícita a exigência de sua entrega. Assim a comprovação do envio e recebimento no endereço da parte ré é condição essencial para o recebimento do pedido da Ação de Busca e Apreensão pelo Dec. Lei 911/69. Embora a nova edição dada ao art. 2o pela Lei no 13.043, de 2014, não mais o prevê, pela fé pública que dispõe o protesto e a notificação realizada por cartório de notas supre a comprovação da mora. A própria jurisprudência do STJ, elencada para justificar a pretensão (ID191265183), é contrária às alegações do autor, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL No 1.592.422 - RJ (2016/0072046-0) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO RECORRENTE : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ADVOGADO : FÁBIO FRASATO CAIRES E OUTRO(S) RECORRIDO : JAIME IVAN SEPULVEDA PLASSER ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS EMENTA RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARAAJUIZAMENTO DAAÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉOBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIAAO AJUIZAMENTO DAAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido. (Documento: 61508665 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 22/06/2016. o grifo é nosso). Como vemos, no caso, a parte autora realizou a notificação via Cartório de Títulos e Documentos, e este Juízo exige o protesto do título, cujo ato preparatório inclui a notificação do devedor. E este Tribunal tem assim decidido em casos semelhantes. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. ENDEREÇO INCOMPLETO. OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL. 1 - Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária se dá após a efetivação da apreensão, em caráter liminar (art. 3o. do DecretoLei 911/1969), a qual só é possível depois de constituir o devedor em mora. 2 - Mora. Ausência de notificação. Endereço insuficiente. Não se mostra idônea para comprovação de constituição do devedor em mora a notificação extrajudicial que não chegou a ser recebida no endereço do destinatário, em razão da informação de "endereço insuficiente". A correta constituição do contrato é responsabilidade do fornecedor, que deve estar atento aos dados nele inseridos. 3 - Distinção. No julgamento do REsp 1951888/RS, em regime dos recursos repetitivos (Tema 1.132), o STJ decidiu que: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Contudo, jurisprudência não se aplica ao caso em exame, pois ele pressupõe a correta indicação do endereço do devedor fiduciário, o que não é o caso dos autos. 4 - Condição da ação de busca e apreensão. Mora. Oportunidade de emenda da inicial. A comprovação da notificação da constituição em mora do devedor é condição da ação de busca e apreensão, de modo que a sua falta, após a intimação para a emenda da inicial, autoriza a extinção do processo, sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso IV do CPC. 5 - Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1773022, 07012692520238070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TEMA N. 1.132/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DESTINATÁRIO AUSENTE. ENTREGA FRUSTRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido. 2. Havendo distinção entre a matéria a ser examinada na Apelação Cível em apreço e a questão jurídica objeto do Tema n. 1.132/STJ, não há razão para que seja determinada a suspensão da tramitação do recurso. 3. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3.1. Embora o dispositivo legal em questão não exija a assinatura do próprio devedor fiduciante no aviso de recebimento, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato. 4. Não há como ser imputada ao réu conduta desidiosa ou violadora da boa-fé objetiva, por não se encontrar presente em sua residência por ocasião das tentativas de entrega de notificação extrajudicial a ele dirigida. 5. Observado que a notificação extrajudicial apresentada pelo autor foi devolvida ao remetente, sem cumprimento pelo motivo "ausente", após 3 (três) tentativas de entrega, considera-se não atendida a formalidade prevista no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. 6. Somente se esgotados os meios de localização do devedor fiduciante, é permitida a notificação por protesto do título via edital. Precedentes STJ. 7. Cabe ao juiz determinar a apresentação de emenda, quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou, nos termos do artigo 321, apresente defeitos ou irregularidades aptas a dificultar o julgamento do mérito. 7.1. Em caso de inércia da parte autora quanto ao cumprimento da ordem judicial, deve ser indeferida a petição inicial, consoante previsão contida no artigo 321 do Código de Processo Civil. 8. Em se tratando de Ação de Busca e Apreensão de bem móvel, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender a determinação de emenda, para o fim de comprovar a entrega da notificação extrajudicial do devedor fiduciante, no endereço indicado no contrato firmado pelas partes litigantes. 9. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (Acórdão 1432483, 07030211620208070019, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. MUDANÇA DO RÉU. DECRETO-LEI NÚMERO 911/1969. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Decreto-Lei número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão, decorrentes de contrato de Alienação Fiduciária, à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete número 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Comprova-se a mora com o recebimento da notificação no endereço disposto no instrumento contratual, primando-se pela boa-fé dos contratantes, inclusive quanto ao dever do devedor de comunicar ao credor sua mudança de endereço. 3. Não comprova a mora do devedor o mero envio de notificação, quando a mesma retornou sem qualquer assinatura, com certificação dos Correios informando destinatário desconhecido. 4. Nos termos do parágrafo único, do artigo 321, do Código de Processo Civil, quando o autor não cumpre a contento o determinado na decisão de emenda, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1398003, 07171269720218070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVEDOR AUSENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro, conforme dispõe o § 2o do art. 2o do DecretoLei 911/1969. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no presente caso. 4. O envio de notificação extrajudicial para o endereço contratual não constitui em mora o devedor quando registrado pelos Correios que o destinatário estava ausente. 4.1. Assim, não é possível admitir que o pressuposto de constituição válido do processo relativo à constituição do devedor em mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida pelo devedor, tampouco por terceiro. 5. O fato de o réu estar ausente de sua residência quando realizadas as tentativas de constituí-lo em mora não viola o princípio da boa-fé objetiva, não obstante, para a comprovação da mora, é exigida a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021. 6. O não atendimento a determinação judicial de emenda à inicial para comprovação da mora do devedor acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. 7. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1425275, 07133846420218070007, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ISSO POSTO, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso I do CPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC. Custas finais, se houver, pela Autora. Feitas as anotações de praxe, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. P. R. I. Inconformado, o autor interpôs a Apelação de ID 62506110 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Sustenta que, nos termos do Tema 1132 do STJ, a mora restou constituída com o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do contrato, estando atendidos os requisitos da petição inicial previstos no artigo 320 do Código de Processo Civil. Destaca que, nos termos da nova redação do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido nos ID 62506113. Sem contrarrazões, consoante certidão de ID 62506119. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, cumpre pontuar o disposto no art. 932, do Código de Processo Civil: Art. 932.Incumbe ao relator: (...) IV- negar provimento a recurso que for contrário a: a)súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b)acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Considerando que a matéria posta é questão analisada em súmula e recurso repetitivo, possível análise de forma monocrática. No caso específico dos autos o Juízo a quo indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito pois o autor, ora apelante, não emendou a inicial comprovando a constituição do devedor em mora. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 320 que a Inicial deverá vir acompanhada dos documentos essenciais. Transcrevo: Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Transcrevo: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Desta forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação; sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. A comprovação da mora pode ser feita através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Nesse sentido estabelece o Decreto Lei no 911/1969: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (destaquei) Confirmando a possibilidade prevista na lei especial quanto à notificação da mora com o envio de notificação por carta registrada, em recente julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese sobre a inexigência de prova do recebimento da notificação com o Tema 1.132. Vejamos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) (destaquei) Note-se que tal entendimento já havia sido aplicado por esta Turma Cível por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0735311-39.2023.8.07.0000, que analisou a determinação de emenda em feito diverso, dando-lhe provimento. Nessa perspectiva, em análise dos autos, verifica-se no ID 62505444 e 62505445 que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do contrato pelos Correios, mas não recebido pela parte. Assim, inadequada a determinação de emenda para comprovação da mora. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTA REGISTRADA. AVISO DE RECEBIMENTO. AUSENTE. TESE NO TEMA 1.132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. A determinação de busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária exige prova da constituição do devedor em mora por meio de notificação extrajudicial que tenha sido efetivamente recebida, ainda, que por terceiros, desde que no exato endereço informado pelo devedor fiduciante em contrato. 2. A tentativa de notificar o devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento, no exato endereço por ele fornecido no momento da celebração do contrato, está lastreada na confiança e na legítima expectativa criada de que os dados ali inseridos correspondem à realidade. Resta, portanto, caracterizada a constituição em mora. 3. A devolução de carta registrada com registro de que o destinatário se mudou, por motivo desconhecido ou ausente, atinge o objetivo de dar ciência da mora ao devedor para todos os fins de direito proposto pelas regras veiculadas nos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei n. 911/69, bem como em conformidade com a tese firmada no Tema 1.132 do STJ. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1773007, 07038606920238070008, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, necessária a cassação da sentença que extinguiu o feito prematuramente, pois demonstrada a notificação da ré em mora, com o retorno dos autos para o cumprimento das demais determinações do juízo a quo. Ante o exposto, suscito de ofício preliminar de inadequação da via eleita. CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. Na extensão, DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 7 de agosto de 2024 17:20:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador